Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Não restou evidenciado que houve alteração da possibilidade do alimentante, ora requerente. Este deveria ter produzido prova que à época da fixação dos alimentos auferia uma renda determinada e que agora houve diminuição dessa renda.
4. Nada disso foi feito pelo autor, mesmo sendo dele o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, inclusive, a prova que ele manifestou interesse em produzir, a exemplo de afastar o sigilo bancário de uma criança e expedir ofício ao SPC, não demonstram a redução da possibilidade de prestar alimentos.
5. Negou-se provimento ao apelo.